Tribunal: TJDFT
Processo: 0703875-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. PREQUESTIONAMENTO. MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Caso em que os embargos de declaração não merecem acolhimento, porque expressamente consignou o acórdão objurgado as razões pelas quais manteve a decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Encontrando motivos suficientes para proferir a decisão em sentido diverso, não há vício de fundamentação ou omissão no acórdão que deixa de analisar analiticamente julgados não vinculantes cujas ementas foram transcritas em razões recursais.
4. O diploma processual em vigor consagra o princípio do prequestionamento ficto em seu art. 1.025 do CPC/15, o qual prevê que se consideram “incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração da parte recorrente utilizados com evidente finalidade protelatória, ensejando aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC. Penalidade não afastada pela alegação de prequestionamento.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.